Tribunal: TJDFT
Processo: 0002956-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da análise dos fatos apresentados, é possível concluir que o acidente não se deu por culpa da vítima, segurada pela autora, uma vez que estava trafegando de forma normal pela via, no momento
em que foi surpreendida pela colisão em seu veículo por parte do veículo da parte apelante.
2. Em hipóteses como a dos autos, como não ficou demonstrado, por parte do requerido, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC/2015), a presunção de culpa é
do motorista que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, ou seja, no presente caso, presume-se a culpa do veículo do apelante.
3. O Boletim de Ocorrência realizado por policial civil, no exercício de suas funções, constitui ato administrativo, gozando de todos os seus atributos, dentre os quais a presunção de veracidade.
Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.